Tribunal: TJSP
Processo: 1005800-16.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO. Pagamento proporcional ao grau de invalidez. Laudo pericial deveras elucidativo e assaz esclarecedor. Correção monetária. Decisão de primeiro grau que determinou sua incidência a contar do sinistro (Súmula 580 do STJ). Ausência de fundamento legal para a aplicação do IGPM/FGV no caso em tela. Utilização da Tabela Prática

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO. Pagamento proporcional ao grau de invalidez. Laudo pericial deveras elucidativo e assaz esclarecedor. Correção monetária. Decisão de primeiro grau que determinou sua incidência a contar do sinistro (Súmula 580 do STJ). Ausência de fundamento legal para a aplicação do IGPM/FGV no caso em tela. Utilização da Tabela Prática deste E. TJSP. Honorários advocatícios arbitrados em consonância aos preceitos legais (CPC, art. 85, § 2o). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.